Tribunal: TJSP
Processo: 2292050-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Devedor citado por edital na fase de conhecimento. Nomeação de curador especial. Penhora. Bacenjud. Necessidade de concretização da intimação do executado a ser realizada por edital. Art. 841, §§ 1o e 2o do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.